Tribunal: TJES
Processo: 5001724-10.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001724-10.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RECORRIDO: FLAVIO RAMOS BRANDAO e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Flavio Ramos Brandao e Elaine Ramos Brandao em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida Villaggio Aracruz SPE 126 Empreendimento Imobiliario LTDA.

Afirmou a embargante que o reconhecimento da aplicação do CDC faz com que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva e, portanto, o reconhecimento do dano moral no caso concreto é
in re ipsa
.

Pois bem.

E, após confrontar os embargos de declaração e a fundamentação do voto combatido tenho que ele não merece reparo.

Explico.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante o que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

O voto combatido mostra-se harmônico e congruente e abrange todos os argumentos que possibilitaram a cognição dos fatos elencados.

O que pretende com os embargos, na verdade, é o reexame da matéria fática, não tendo apresentado qualquer fundamento que justificasse a medida.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência que o mero descumprimento contratual, ainda que abarcado pelo Código de Direito do Consumidor, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do mero dissabor do cotidiano. Vejamos:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CARACTERIZAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação I. I. Na linha da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que concisão e brevidade não se traduzem em eventual transgressão do dever de fundamentação, de modo que a sucinta exposição dos fundamentos atende ao precípuo escopo da garantia constitucional de obrigatória motivação das decisões judiciais. I.II. In casu, extrai-se da simples leitura do inteiro teor da Sentença recorrida que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo a quo, não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício em tela, eis que devidamente motivado porque a situação retratada neste caso se traduziu em mero dissabor a afastar a configuração do dever de indenizar a título de danos morais. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito II. I. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. (STJ, AgInt no RESP 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). II. II. Na esteira do que reiteradamente professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes (STJ - AgInt no RESP 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). II. III. Na hipótese dos autos, além de não ter sido demonstrada, sequer foi descrita na Exordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente pelo fato de o Recorrente, em virtude do equívoco cometido pela Recorrida em entregar em outro endereço a geladeira adquirida por ele, ter que se dirigir ao logradouro equivocado para buscar tal produto, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que o episódio de o Recorrente ter carregado aquele eletrodoméstico de um local para o outro teria, por si só, a aptidão de produzir efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente do relatado inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000662-06.2019.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/09/2020; DJES 01/10/2020)

.............................................................................................................................

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATURAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. 2. Mantida incólume a sentença, onde se verifica a ocorrência de sucumbência recíproca, resta prejudicado o pedido de modificação do ônus sucumbencial. (TJES; AC 0007998-80.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 10/03/2020; DJES 01/09/2020)

.............................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PECULIARIDADES. MERO ABORRECIMENTO. REDIMENCIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 1. O cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão deu-se em razão do não pagamento de uma fatura, sem que a segurada tenha sido previamente notificada para a quitação, muito embora pagas as parcelas subsequentes, limitando-se a estipulante a informar o cancelamento em cumprimento da cláusula 14 do contrato de adesão, inclusive mencionando o art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998, que, como visto, trata da necessidade de notificação prévia. 2. Embora o contrato estabeleça a necessidade de notificação prévia com antecedência mínima somente no caso de rescisão imotivada, afigura-se incompatível com a boa-fé o cancelamento por inadimplência, sem que antes o consumidor seja previamente instado a quitar o débito. 3. Quanto ao dano moral, embora indevido o cancelamento, e, em que pese se tratar de plano de saúde de uma menor, com aproximadamente 8 (oito) anos à época do ocorrido, não ficou demonstrada nenhuma situação de excepcionalidade que ultrapassasse o mero aborrecimento. A documentação acostada aos autos indica que o uso do plano era bem eventual (praticamente anual), que não havia necessidade de assistência médica constante. 4. O mero descumprimento contratual não gera dano moral, e, no caso, em que pese o cancelamento não ter sido precedido de notificação, a apelada não sofreu nada além do que mero dissabor. 5. Diante da sucumbência parcial da autora/apelada, deve arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, sendo o restante a ser partilhado igualmente pelas rés, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais para cada. Quanto aos honorários, fixa-se a verba no importe total correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, devendo a autora/apelada arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do seu valor em favor dos patronos das rés, que, por sua vez, devem arcar em favor dos patronos da autora com restante. 6. Recurso conhecido e em parte provido. (TJES; AC 0004625-08.2016.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)

In casu
, após detida análise dos autos, como bem fundamentado no acórdão embargado, não há qualquer comprovação de sofrimento exacerbado ou situação vexatória enfrentada pelos embargados, de forma que, apesar de gerar incômodo, a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor da vida de consumo.

Logo, resta claro que as alegações das partes embargantes demonstram, tão somente, o seu inconformismo com o decidido, não se prestando os aclaratórios, como mencionado, para a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas no julgado anterior. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REANÁLISE DE TESES. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O vício alegado pelo embargante se traduz, em verdade, na tentativa de rediscutir o acórdão proferido à unanimidade por esta Câmara. 2 - Diante da alteração do entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE nº 938.837/SP, apreciado sob o rito de repercussão geral, decorre que a execução de débito de Conselho de Fiscalização ou órgão assemelhado não se submete ao sistema de precatório. 3 -
Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição
. 4 - Recurso improvido. (TJES; ED-AI 0005360-07.2017.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/09/2018; DJES 04/10/2018)

.............................................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme assente na jurisprudência pátria, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar a decisão que padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para inovar. 2. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; ED-RecAdm 0026578-11.2017.8.08.0000; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/09/2018; DJES 27/09/2018)

.............................................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.
2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso. 3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido. 4. Não há qualquer ofensa à regra do artigo 926 do CPC/15 quando o julgado embargado diverge de orientação adotada em eventuais precedentes isolados e sem cunho vinculantes, uma vez que a estabilidade jurisprudencial não pode servir de fundamento para o engessamento da atividade jurisprudencial. 5. Recurso improvido. (TJES; ED-Ap 0039815-79.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 18/09/2018; DJES 26/09/2018)

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração para, em seu mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.